Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1085 STJ MITIGADA EM FAVOR DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO. ERRO ESCUSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar à instituição financeira que proceda ao cancelamento do cheque especial do autor.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ilegalidade da retenção das suas verbas salariais. Afirma ser cabível a repetição do indébito em dobro e que os danos morais sofridos devem ser indenizados. Ao final, pugna pela declaração de ilegalidade da retenção do seu salário e pela condenação do recorrido a que se abstenha de realizar novos aprovisionamentos; à restituição, em dobro, do valor de R$ 3.847,04; compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e que a cláusula contratual que permite os descontos seja declarada nula.
3. Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça deferido na decisão de ID 61097869. Contrarrazões apresentadas no ID 60413536.
4. Na origem (ID 60160246), o recorrente afirma que, devido a dificuldades financeiras, não conseguiu pagar a fatura do seu cartão de crédito de novembro de 2023 na data do vencimento. Relata ter recebido a sua remuneração mensal no dia 04/12/2023, porém o valor foi retido pelo banco recorrido no dia seguinte (ID 60413420 – R$ 3.484,11). Assim, para liberar o valor, parcelou as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, as quais totalizavam R$ 7.353,77, em 24 parcelas de R$ 381,71 (ID 60413422), com primeiro vencimento em 11/01/2024. Narra que a quantia bloqueada foi liberada, porém foi novamente retida para quitar a fatura que já havia sido negociada e houve o desconto da primeira parcela antecipadamente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso em análise, o autor teve os proventos do mês de novembro/2023 integralmente retidos pelo Banco, para quitação de parcelas de empréstimos, e o restante foi aprovisionado para quitação de fatura do cartão de crédito. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores ainda que devidos pelo correntista, sem que tenha havido anuência do consumidor, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência e a de seus familiares.
7. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
8. Importante ressaltar que se aplica ao caso sob análise, o Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), revelando-se descabida a aplicação por analogia da Lei 10820/03.
9. Todavia, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.
10. No caso concreto, verifica-se que na contratação dos empréstimos, foi autorizado o débito das parcelas em conta corrente, não havendo prova de que o autor tenha exercido o direito potestativo de revogar tal autorização. Mas, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável a devolução do valor pleiteado na petição inicial, confirmando-se a tutela provisória deferida.
11. Sem razão o recorrente quanto ao pedido de repetição em dobro do valor debitado em conta corrente, tendo em vista a autorização para efetivação dos descontos, que se configura como erro justificável e afasta a sanção consumerista.
12. Quanto ao dano moral, malgrado tivesse ciência da dívida, resta evidenciado que o comprometimento integral dos recursos do recorrente causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privado de utilizar seus recursos da forma que pretendesse, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não é demais ressaltar que quando o Banco reteve todo o seu salário, o recorrente ficou impossibilitado de arcar com os custos de medicação para a filha recém-nascida, diagnosticada com infecção aguda das vias aéreas superiores, situação apta a causar abalo psíquico.
13. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pelo recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor, é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
14. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
15. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido a partir desta data pelo IPCA e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024. Após essa data, os juros serão obtidos pela equação (taxa SELIC – IPCA).
16. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.